Tribunal: TJDFT
Processo: 0732154-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA - REITERAÇÃO DELITIVA – RISCO À ORDEM PÚBLICA –CONTEMPORANEIDADE.
1) O histórico do autuado é razão hábil a justificar a prisão preventiva. Conforme orientação consolidada no âmbito do c. STJ, “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019).
2) Nos termos do art. 315, § 1o, do CPP, a contemporaneidade significa atualidade da situação caracterizadora do perigo à ordem pública, ainda que o delito tenha sido cometido há mais tempo.